Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos, decorrentes de contratos de empréstimo (consignados e em conta corrente), a 30% dos rendimentos líquidos da autora.
2. O artigo 104-A do CDC dispõe ser uma faculdade do magistrado instaurar o processo de repactuação de dívida, porquanto deve analisar previamente a viabilidade da repactuação no caso concreto. Para isso, faz-se necessária a apresentação de um plano de pagamento a ser cumprido em prazo máximo de 5 anos.
3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide.
4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
5. Apelação conhecida e provida em parte.